Tribunal: TJMT
Processo: 1014186-36.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014186-36.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ERBE INCORPORADORA 076 LTDA - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. DEPÓSITOS JUDICIAIS COMPROVADOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu embargos à execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de garantia do juízo, com fundamento no art. 16, §1o, da Lei n. 6.830/1980 c/c art. 485, IV, do CPC. A parte recorrente sustenta que juntou, desde a petição inicial, comprovantes de depósitos judiciais suficientes para assegurar a execução, requerendo o prosseguimento dos embargos com apreciação do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se os comprovantes de depósitos apresentados nos autos demonstram a garantia do juízo exigida pelo art. 16, §1o, da Lei de Execuções Fiscais; (
ii
) estabelecer se era cabível a extinção imediata dos embargos à execução sem prévia oportunidade de saneamento ou regularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A garantia do juízo constitui requisito específico de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, §1o, da Lei n. 6.830/1980.

4.
A exigência legal deve ser interpretada em consonância com os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da tutela jurisdicional, para evitar decisões terminativas quando possível o saneamento do processo.

5.
Os documentos juntados com a inicial comprovam depósitos vinculados ao feito executivo nos valores de R$ 9.253,35 e R$ 2.506,02, totalizando R$ 11.759,37, quantia superior ao valor executado de R$ 10.108,16.

6.
A existência de numerário suficiente afasta a premissa fática adotada na sentença de inexistência absoluta de garantia do juízo.

7.
Eventual dúvida quanto à natureza dos depósitos, sua vinculação contábil ou suficiência atualizada impõe a intimação da parte para regularização ou complementação, e não a extinção imediata dos embargos sem resolução do mérito.

8.
A finalidade do art. 16, §1o, da Lei de Execuções Fiscais consiste em resguardar o crédito exequendo, objetivo atendido, em tese, diante da comprovação de depósitos em valor superior ao débito indicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A comprovação de depósitos judiciais em valor suficiente pode satisfazer a exigência de garantia do juízo para admissibilidade dos embargos à execução fiscal. 2. O julgador deve privilegiar o saneamento do processo antes de extinguir embargos à execução por suposta insuficiência ou irregularidade da garantia. 3. Configura formalismo excessivo extinguir embargos à execução quando os autos contêm elementos concretos aptos a demonstrar a garantia da dívida
”
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 16, §1o; CPC,
arts
. 4o, 485, IV, 919, §1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 1034574-23.2023.8.11.0041,
Rela
Desa
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 09.12.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta

contra sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de garantia do juízo, com fundamento no art. 16, §1o, da Lei n
.
6.830/1980 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil, determinando o prosseguimento da execução fiscal.
(Id
358414864
).

Em suas razões recursais,
o
apelante alega que a sentença se baseou em certidão equivocada que atestou a ausência de garantia do juízo, sustentando que, desde a inicial dos embargos à execução, juntou comprovantes de pagamento e de garantia.

Afirma que realizou depósito no valor de R$ 9.253,35 a título de garantia do juízo e pagamento voluntário de R$ 2.506,02, ambos em 11
.
4
.
2022, os quais não foram analisados pelo juízo de origem.

Sustenta que houve omissão na sentença quanto a tais documentos e que, tendo sido garantido o juízo, seria cabível o prosseguimento dos embargos à execução, com a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

Pautad
o
nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer a existência da garantia do juízo e determinar o regular prosseguimento dos embargos à execução, com apreciação do mérito.
(Id
358414876
).

Em contrarrazões, o apelado sustenta a correção da sentença, ao argumento de que a garantia do juízo constitui condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, §1o, da Lei n
.
6.830/1980, e que sua ausência impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.

Afirma que a certidão da serventia judicial, dotada de fé pública, atestou expressamente a inexistência de garantia nos autos da
execução fiscal, sendo insuficiente a mera juntada de comprovantes nos autos dos embargos, sem a devida formalização no processo executivo.

Sustenta, ainda, que eventual confusão quanto aos depósitos realizados decorre da própria conduta da apelante, que não demonstrou de forma clara e inequívoca a vinculação dos valores à garantia do juízo, nem adotou providências para regularização após a sentença.

Pugna, ao final,
o não
provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença e condenação da apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
(Id
358414882
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse
modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se, no caso concreto, restou suficientemente comprovada a garantia do juízo, requisito de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, de modo a afastar a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 16, §1o, da Lei n. 6.830/1980.

Do exame dos autos, é possível observar que a parte apelante opôs embargos à execução fiscal, visando desconstituir a cobrança veiculada na Execução Fiscal n. 1055115-82.2020.8.11.0041, ao argumento de ilegitimidade passiva para responder pelos débitos de IPTU exigidos, sustentando que o imóvel objeto da exação já havia sido alienado a terceiro.
(Id
358413398
).

O juízo de origem, ao receber a demanda incidental, determinou a certificação acerca da tempestividade dos embargos, do recolhimento das custas processuais e da existência de garantia do juízo ou efetivação de penhora nos autos executivos.
(Id
358414862
).

Na sequência, foi certificado pela serventia judicial que os embargos foram opostos tempestivamente, houve recolhimento das custas processuais, porém não constava, nos autos da execução fiscal, oferta de garantia.
(Id
358414863
).

Sobreveio sentença que extinguiu os embargos à execução, sem resolução do mérito, por ausência de condição de procedibilidade, consistente na falta de garantia da execução, com fundamento no art. 16, §1o, da Lei n. 6.830/1980 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
(Id
358414864
).

Contra essa sentença, o executado opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto aos comprovantes de depósitos judiciais juntados com a petição inicial, os quais, segundo sustentou, demonstrariam o pagamento parcial do débito e a garantia do juízo.
(Id
358414866
).

O juízo de origem rejeitou os
aclaratórios
, ao fundamento de inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, consignando que a pretensão da parte consistia em rediscutir o mérito da decisão por via inadequada.
(Id
358414874
).

Contra essa sentença recorre o apelante, alegando

que a extinção dos embargos se baseou em premissa fática equivocada, pois os documentos comprobatórios da garantia do juízo já se encontravam nos autos desde o ajuizamento da demanda, razão pela qual requer a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento dos embargos à execução, com apreciação do mérito.
(Id
358414877
).

Sobre o assunto, sabe-se que, nos termos do art. 16, §1o, da Lei n. 6.830/1980, os embargos à execução fiscal somente são admissíveis após
garantida a execução, constituindo a garantia do juízo requisito específico de procedibilidade da ação incidental.
Vejamos:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I -
do
depósito;

II -
da
juntada da prova da fiança bancária;

II -
da
juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

III - da intimação da penhora.

§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

Tal exigência, todavia, deve ser interpretada em consonância com os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da tutela jurisdicional, de modo a impedir que excessivo rigor formal conduza à extinção prematura da demanda quando presentes elementos concretos aptos a demonstrar o atendimento da finalidade legal.
Neste sentido:

(...)
O princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, CPC) impõe ao julgador o dever de evitar decisões terminativas quando houver possibilidade de saneamento. A extinção prematura dos embargos, sem análise da garantia ofertada, vai na contramão dessa diretriz.

(...).
(
TJMT
1034574-23.2023.8.11.0041
,
Rela
. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 9.12.2025).

No caso concreto, embora a serventia judicial tenha certificado a inexistência de oferta de garantia nos autos principais,
é possível verificar
que a parte embargante acostou, já com a petição inicial dos embargos, comprovantes de depósitos vinculados ao feito executivo, nos valores de R$ 9.253,35 e R$ 2.506,02, totalizando R$ 11.759,37, montante superior ao valor atribuído à execução, correspondente a R$ 10.108,16.
(Id
358414852
e Id
358414853
).

Desse modo, a documentação juntada aos autos revela

a existência de numerário suficiente para assegurar a dívida executada, circunstância que afasta a premissa adotada na sentença de inexistência absoluta de garantia do juízo.

Ainda que se cogitasse eventual necessidade de esclarecimento quanto à natureza de cada depósito, sua vinculação contábil ou suficiência atualizada, a providência adequada seria a intimação da parte para regularização ou complementação, e não a imediata extinção dos embargos sem resolução do mérito.
Neste sentido:

(...)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.127.815/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, em caso de insuficiência da penhora, deve ser facultado ao executado o reforço da garantia antes da extinção dos embargos.
(...).
(TJMT 1034574-23.2023.8.11.0041,
Rela
. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 9.12.2025).

Com efeito, a finalidade do art. 16, §1o, da Lei de Execuções Fiscais consiste em assegurar o crédito exequendo e resguardar a utilidade do processo executivo, objetivo que, em tese, mostra-se atendido diante da comprovação de depósitos em valor superior ao débito indicado na inicial.

Nessas circunstâncias, a sentença recorrida merece reforma, a fim de ser afastada a extinção do feito e determinado o regular prosseguimento dos embargos à execução, com apreciação das questões de mérito suscitadas pela parte embargante, sem prejuízo de ulterior verificação, pelo juízo de origem, acerca da regular vinculação e suficiência da garantia apresentada.

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso de apelação
,

para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento dos embargos à execução fiscal perante o juízo de origem, com apreciação do mérito da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026